Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, sob a ótica de deficiência formal dos atos que autorizam os reajustes das mensalidades do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF Saúde, gerido pelo agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS –, sejam refutados os reajustamentos, conquanto não subsista nenhum argumento a afastar a higidez atuarial do deliberado. Devidamente analisada, a antecipação de tutela recursal postulada fora indeferida, tendo sido, na mesma decisão, determinada a intimação do agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ocorre que, devidamente intimado, o agravado contrariara o recurso e, inicialmente, informara que o Conselho de Administração da entidade se reunira no dia 10 de outubro do corrente ano e ratificara o aumento dos valores autorizados pela Diretoria Executiva e pelo Decreto no 44.908 de 2023, de modo que foram superados os vícios apontados e convalidado o aumento. Diante dessa informação, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada pelos novos fatos. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator